Tribunal: TJES
Processo: 5003130-61.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação de exibição de documentos, na qual a instituição financeira recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade (alínea 'a' do inciso III do art. 487 do CPC).

2. A condenação ocorreu mesmo diante da apresentação da apólice de seguro de vida com a contestação, configurando o reconhecimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em aferir o acerto da condenação da instituição financeira aos ônus sucumbenciais (custas e honorários) em ação de exibição de documentos, fundada no princípio da causalidade, quando, apesar da recusa administrativa (fato gerador da lide), o documento é apresentado em juízo com a contestação, sem resistência judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O enquadramento jurídico da demanda define-se pela causa de pedir e pelo pedido iniciais. A autora (apelada) fundamentou a pretensão nos arts. 396 e seguintes do CPC (Ação de Exibição de Documento ou Coisa), e não no art. 381 do CPC (Produção Antecipada de Prova).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento pelos ritos dos arts. 381, 396 e seguintes, ou pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do CPC), sendo legítima a escolha da apelada pelo rito comum.

6. O precedente invocado pela recorrente (AgInt no AREsp 1.751.492 PR) é inaplicável (distinguishing), pois tratava de ação fundada especificamente no art. 381 do CPC, que possui natureza de jurisdição voluntária e regras próprias de sucumbência, enquanto a presente ação seguiu o rito comum, sujeito à causalidade.

7. Em ações de exibição de documentos, a sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade. Se o réu não fornece os documentos administrativamente, obriga o autor a buscar a tutela jurisdicional e deve arcar com os ônus dela decorrentes, ainda que, citado, apresente os documentos em juízo.

8. A recusa administrativa prévia, alegada na inicial e não impugnada especificamente na contestação (art. 341 do CPC), tornou-se fato incontroverso e configurou a resistência que deu causa à demanda.

9. A alegação genérica de cautela baseada na LGPD não justifica a recusa em fornecer o documento à própria beneficiária.

10. O reembolso das custas adiantadas pela parte vencedora (§ 2º do art. 82 do CPC) é consequência legal da sucumbência. A sentença, ao fixar os honorários por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), já contemplou a redução pela metade prevista no § 4º do art. 90 do CPC, devida pelo reconhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de exibição de documentos processada pelo rito comum (arts. 396 e seguintes do CPC), a condenação aos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade.

2. Configura-se a causalidade quando há recusa administrativa prévia em fornecer o documento, tornando-se o réu responsável pelos ônus processuais, ainda que apresente o documento em juízo e reconheça a procedência do pedido (art. 90 do CPC).

3. A alegação genérica de cumprimento da LGPD não exime a instituição financeira de fornecer a apólice de seguro de vida à beneficiária, nem afasta a causalidade pela recusa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 82; § 8º do art. 85; § 4º do art. 90; arts. 318 e seguintes; art. 341; art. 381; arts. 396 e seguintes; alínea 'a' do inciso III do art. 487, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.539.706/SP (STJ); REsp n. 1.774.987/SP (STJ); AgInt no AREsp 1.751.492 PR (STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003130-61.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRA SEPULCRO TOGNERI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação de exibição de documentos, na qual a instituição financeira recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade (alínea 'a' do inciso III do art. 487 do CPC).

2. A condenação ocorreu mesmo diante da apresentação da apólice de seguro de vida com a contestação, configurando o reconhecimento do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em aferir o acerto da condenação da instituição financeira aos ônus sucumbenciais (custas e honorários) em ação de exibição de documentos, fundada no princípio da causalidade, quando, apesar da recusa administrativa (fato gerador da lide), o documento é apresentado em juízo com a contestação, sem resistência judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O enquadramento jurídico da demanda é definido pela causa de pedir e pelo pedido iniciais, tendo a autora (apelada) fundamentado a pretensão nos arts. 396 e seguintes do CPC (Ação de Exibição de Documento ou Coisa), e não no art. 381 do CPC (Produção Antecipada de Prova).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documento pelos ritos dos arts. 381, 396 e seguintes, ou pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do CPC), sendo legítima a escolha da apelada pelo rito comum.

6. O precedente invocado pela recorrente (AgInt no AREsp 1.751.492 PR) é inaplicável (distinguishing), pois tratava de ação fundada especificamente no art. 381 do CPC, que possui natureza de jurisdição voluntária e regras próprias de sucumbência, enquanto a presente ação seguiu o rito comum, sujeito à causalidade.

7. Em ações de exibição de documentos, rege-se a sucumbência pelo princípio da causalidade. Se o réu não fornece os documentos administrativamente, obriga o autor a buscar a tutela jurisdicional e deve arcar com os ônus dela decorrentes, ainda que, citado, apresente os documentos em juízo.

8. A recusa administrativa prévia, alegada na inicial e não impugnada especificamente na contestação (art. 341 do CPC), tornou-se fato incontroverso e configurou a resistência que deu causa à demanda.

9. A alegação genérica de cautela baseada na LGPD não justifica a recusa em fornecer o documento à própria beneficiária.

10. O reembolso das custas adiantadas pela parte vencedora (§ 2º do art. 82 do CPC) é consequência legal da sucumbência, pelo que a sentença, ao fixar os honorários por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), já contemplara a redução pela metade prevista no § 4º do art. 90 do CPC, devida pelo reconhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de exibição de documentos processada pelo rito comum (arts. 396 e seguintes do CPC), a condenação aos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade.

2. Configura-se a causalidade quando há recusa administrativa prévia em fornecer o documento, tornando-se o réu responsável pelos ônus processuais, ainda que apresente o documento em juízo e reconheça a procedência do pedido (art. 90 do CPC).

3. A alegação genérica de cumprimento da LGPD não exime a instituição financeira de fornecer a apólice de seguro de vida à beneficiária, nem afasta a causalidade pela recusa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 82; § 8º do art. 85; § 4º do art. 90; arts. 318 e seguintes; art. 341; art. 381; arts. 396 e seguintes; alínea 'a' do inciso III do art. 487, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.539.706/SP (STJ); REsp n. 1.774.987/SP (STJ); AgInt no AREsp 1.751.492 PR (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de exibição de documentos, por meio da qual pretende a autora apelada, na condição de companheira e beneficiária de segurado falecido, a exibição da apólice de seguro de vida, em razão da recusa da instituição financeira recorrente em fornecê-la administrativamente.

A sentença julgou extinto o feito com resolução de mérito, com base na alínea 'a' do inciso III do art. 487 do CPC, diante o reconhecimento da procedência do pedido, materializado na juntada da apólice (ID 16695016) com a contestação (ID 16695013).

Contudo, como base no princípio da causalidade, a cooperativa apelante restou condenada ao pagamento das custas e honorários de R$ 1.000,00, valor este reduzido pela metade, conforme §4º do art. 90 do CPC.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir o acerto quanto à condenação da apelante aos ônus sucumbenciais, mesmo diante da ausência de resistência
judicial
ao pedido de exibição.

Segundo as razões recursais, a demanda deveria ser enquadrada como produção antecipada de prova (art. 381 do CPC), na qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a sucumbência na ausência de resistência em juízo.

A tese, contudo, não prospera.

O enquadramento jurídico da demanda é definido pela causa de pedir e pelo pedido formulados na petição inicial.

No caso, a Autora (Apelada) fundamentou expressamente sua pretensão nos arts. 396 e seguintes do CPC, relativos à Ação de Exibição de Documento ou Coisa, e
não
no art. 381, CPC.

A causa de pedir fora clara ao indicar a existência de uma lide: a recusa administrativa da instituição financeira em cumprir sua obrigação de fornecer a apólice à beneficiária.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a parte tem a faculdade de ajuizar ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC" (REsp n. 1.774.987/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 13/11/2018).
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.539.706/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

A escolha da apelada pelo rito comum, portanto, foi legítima.

Dessa forma, o precedente invocado pela recorrete (AgInt no AREsp 1.751.492 PR) é inaplicável ao caso (
distinguishing
), pois tratava de ação fundada especificamente no art. 381, que possui natureza de jurisdição voluntária e regras próprias de sucumbência.

A presente ação, ao revés, seguiu o rito comum, onde impera o princípio da causalidade e da sucumbência.

A par disso, conforme jurisprudência pacífica do STJ, em ações de exibição de documentos, a definição da sucumbência exige a aferição sobre quem deu causa à instauração do processo.

Com efeito, se o réu não fornece os documentos administrativamente, obrigando o autor a buscar a tutela jurisdicional, ele (o réu) deu causa à demanda e deve arcar com os ônus dela decorrentes, ainda que, citado, apresente os documentos em juízo.

No caso, a alegação de recusa administrativa prévia, formulada na inicial, não fora objeto de impugnação específica na contestação, tornando-se fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. Aliás, a própria sentença destacou a ausência de impugnação.

A alegação genérica da recorrente de que a cautela se devia à LGPD não justifica a recusa de fornecer o documento à própria beneficiária, configurando a resistência que deu causa à ação e ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Portanto, correta a sentença ao aplicar a causalidade e condenar a cooperativa.

Vencido o ponto, a apelante se insurge em face do reembolso das custas iniciais e pede a aplicação "estrita" do §4º do art. 90 do CPC.

Entretanto, ambos os pedidos não devem prosperar.

O reembolso das custas adiantadas pela parte vencedora consequência legal da sucumbência imposta ao vencido, conforme dicção expressa do §2º do art. 82 do CPC: "
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
".

Quanto ao §4º do art. 90 do CPC, a sentença consigna que o valor de R$ 1.000,00, fixado por equidade (§8º do art. 85), já
contem
pla
r
a
a redução pela metade devida pelo reconhecimento do pedido.

Desse modo, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
para R$ 1.200,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.